Tribunal: TJDFT
Processo: 0718245-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718245-17.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. AGRAVADO: EDUARDO DE OLIVEIRA BENTO, ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BENTO, CRISTIANE DE OLIVEIRA BENTO, THAIS OLIVEIRA BENTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por alfa previdÊNcia e vida s.a. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por EDUARDO DE OLIVEIRA BENTO e OUTROS: “A parte credora apresentou a nova planilha do débito, após a decisão que acolheu a impugnação da parte devedora. Não apresentou, até o momento, caução idônea. Intimo o exequente a indicar bens passíveis de penhora, em 10 dias. Nesse prazo, poderá a executada efetuar o depósito da quantia devida, nesta execução provisória, para evitar os atos expropriatórios. (...) Cuidam-se de embargos de declaração (ID 90565073) opostos contra a decisão proferida nestes autos (ID 89386242), onde o embargante alega haver omissão e contradição no decisum. O embargado foi instado a se manifestar e pleiteou a rejeição dos embargos (ID 91384356). Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". No caso dos autos, não existe qualquer omissão ou contradição a serem sanadas. Tanto que a pretensão do embargante é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 1.022 do CPC. Se o embargante deseja a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida.” A Agravante sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação idônea e que a impugnação foi recebida com efeito suspensivo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “tendo em vista, a expropriação de bens da Seguradora, poderá causar lesão de grave e impossível reparação” e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “o processo de execução seja suspenso até o trânsito em julgado, pois, como já dito já houve a garantia do juízo, não acarretando qualquer prejuízo as partes agravadas”. Preparo recolhido (ID 26286124). É o relatório. Decido. A impugnação foi julgada e por isso o efeito suspensivo que lhe foi atribuído não interfere na continuidade do cumprimento de sentença. Todavia, na decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença foi determinado “que se aguarde o trânsito em julgado do processo principal”, in verbis: (...) Considerando que o valor do seguro garantia (ID 79983307) está dentro da previsão legal nos termos do art. 835, § 2o do CPC e, considerando que está dentro do prazo de validade, uma vez que tem vigência até 16/12/2025, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e determino que se aguarde o trânsito em julgado do processo principal. (...) É conveniente, assim, que se elucide o alcance do efeito suspensivo aludido antes do prosseguimento do cumprimento de sentença, contexto dentro do qual serão praticados atos constritivos. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência e requisitem-se informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator